Tribunal: TCU
Processo: 031.517/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interposto por Newton Rosas Ferreira e Pedro Gomes de Souza, militares reformados do Comando da Marinha, contra o Acórdão 3793/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Comando da Marinha.